Tribunal: TJDFT
Processo: 0730410-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730410-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA MONTEIRO DE SOUSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cláudia Monteiro de Sousa contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos embargos à execução opostos em face de BRB Banco de Brasília S.A. e outro, processo autuado sob o no 0717027-43.2024.8.07.0001. A execução foi autuada sob o no 0711464-68.2024.8.07.0001. A recorrente impugna a seguinte decisão: “Defiro o pedido de gratuidade de justiça, neste curso processual, ao embargante, uma vez que, ficou demonstrada a hipossuficiência jurídica nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal combinado com o art. 99, § 3o do CPC. Anote-se. 1. Recebo os embargos à execução, uma vez que não vislumbro nenhuma das hipóteses de rejeição liminar contidas no artigo 918 do CPC. 2. Cadastre-se (se ainda não o foi), no processo principal, o advogado do embargante/executado; e nestes autos o advogado do embargado/exequente. 3. Indefiro o pedido de efeito suspensivo, pois a execução não está garantida, bem como não se verificam, em juízo de cognição sumária, elementos de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 919, §1o, CPC) em intensidade suficiente para acudir a pretensão. Isso porque, embora relevantes os fundamentos invocados, não há como aquilatar, neste estágio processual, a inexigibilidade do título executivo extrajudicial ou excesso de execução, antes do oferecimento da impugnação aos embargos pela outra parte. Aliás, colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1272827/PE, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema 526), consolidou entendimento de que a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos à execução fica condicionada "ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)”, os quais não estão todos presentes na hipótese em análise. 4. Traslade-se cópia desta decisão para o feito executivo (processo n.o 0711464-68.2024.8.07.0001). 5. À parte embargada para se manifestar sobre os embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, inciso I, do CPC), inclusive para declinar as provas a serem produzidas. Feito isso, abra-se vista à embargante para também dizer acerca da produção de provas. 6. Após, em observância ao disposto no art. 3o, § 3o, do CPC, designe-se data para audiência de conciliação, a qual será realizada pelo 1° NUVIMEC. 7. Por fim, se não houver acordo nem pedido de provas, façam-se os autos conclusos para sentença. Todavia, se houver pedido nesse sentido, volvam os autos conclusos para apreciação. Publique-se.” Em resumo, sustenta que o título exequendo é representando por uma cédula de crédito bancário CCB no 21056200, emitida em 04/04/2022, cobrando o débito de R$ 189.336,16. Alega que em 30/09/2022 ajuizou em desfavor do credor, agravado, ação com pedido de repactuação de dívida, cujo processo foi autuado sob o no 0728135-34.2022.8.07.0003, e a sentença ainda não transitou em julgado. Afirma que o Juízo processante não levou em conta a existência da ação em que se discute a repactuação de dívidas relacionada ao contrato em apreço e indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Assinala que é possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, de forma excepcional, quando o embargante demonstrar a relevância de sua fundamentação. Requer a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução até o trânsito em julgado do processo 0728135-34.2022.8.07.0003. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Recurso próprio, regular e tempestivo. O preparo é dispensado em razão de que foi deferida a gratuidade de justiça na origem e não vislumbro razões para afastar a hipossuficiência econômica reconhecida pelo Juízo processante. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, CPC). Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos. Dispõe o artigo 919, do CPC: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. § 2o Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada. § 3o Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante. § 4o A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante. § 5o A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.” O STJ, em apreciação do REsp 1.272.827/PE pela sistemática de recursos repetitivos, Tema 526, firmou a seguinte Tese: “A atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor" fica condicionada "ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).” Depreende-se da norma de regência assim como do precedente qualificado que a concessão de efeito suspensivo nos embargos à execução depende da presença da probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, CPC), concomitantemente à garantia do juízo. Não vislumbro no processo a presença dos requisitos para justificar a imposição do efeito suspensivo aos embargos à execução. Não se mostra possível no atual estágio do processo aferir, de plano, a inexigibilidade da obrigação ou inexequibilidade do título, tampouco o excesso de execução, mormente ao se considerar que a cédula de crédito bancário representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma que nela consta ou por meio de planilha de cálculo ou extrato de conta corrente (art. 28, Lei 10.931/2004) e, aparentemente, o título se acha revestido de todos os requisitos (ID 195260072, processo de origem). Desse modo, a questão demanda um exame com maior profundidade, após a impugnação aos embargos, pelo credor. Aliado a isso a parte não promoveu a garantia do Juízo, conforme exige a norma de regência. De outra parte, também não vislumbro ser o caso da suspensão por prejudicialidade externa em razão de estar em curso a ação com pedido de repactuação de dívida, processo 0728135-34.2022.8.07.0003. Em consulta ao PJe, verifico que o feito já foi sentenciado e o pedido foi julgado improcedente, sob o argumento de que a situação financeira da autora, agravante, não se enquadra no rito especial da repactuação de dívida. Além disso, não vislumbro que o julgamento dos embargos à execução dependa do julgamento da causa ou da declaração de existência de relação jurídica que constitua o objeto principal do processo pendente (art. 313, inciso V, alínea “a”, CPC). Na ação de repactuação de dívida não se discute a existência ou a eficácia do negócio jurídico ou eventual cláusula abusiva, de modo que não constitui antecedente lógico para o exame dos embargos à execução. A agravante não deduz qualquer fundamento relevante para amparar a medida que pleiteia. Não há, pois, probabilidade de provimento do recurso. ANTE O EXPOSTO, indefiro o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 31 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e